Tribunal: TJPA
Processo: 0810631-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810631-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SALETE FALCADE

AGRAVADO: ANA LUCIA DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL POR MAIS DE 30 ANOS. POSSE QUALIFICADA. BEM DE FAMÍLIA
DE FATO.
DIREITO À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ESBULHO. RECURSO PROVIDO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Salete Falcade contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse ajuizada por Ana Lúcia de Jesus Santos, inventariante do espólio do falecido Daniel Falcade, determinando a imediata reintegração do imóvel rural situado no município de Uruará – PA. A agravante, irmã do falecido, ocupa o imóvel há mais de três décadas, sustentando posse com animus domini, em contexto de vulnerabilidade social.

2 – A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do esbulho possessório exigidos pelo art. 561 do CPC, aptos a justificar a concessão da tutela de urgência na origem; e (ii) se a posse exercida pela agravante ostenta características de autonomia jurídica, protegida pelos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, previstos na Constituição Federal.

3 – A decisão agravada não se sustenta, eis que: I – Não restou demonstrada a prática de esbulho possessório pela agravante, pois sua ocupação remonta a período anterior ao óbito do proprietário, com consentimento expresso e convivência familiar estável. II – A posse exercida pela agravante é contínua, mansa e pacífica há mais de 30 anos, com indícios de animus domini, incluindo uso residencial e exploração econômica do bem. III – O imóvel constitui bem de família de fato, abrigando núcleo familiar numeroso em situação de hipossuficiência, incluindo idosos e menor impúbere, o que impõe a aplicação do art. 6º da CF/88 e do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). IV – A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, inexistentes na hipótese em que o periculum in mora não se revela diante da longa ocupação pacífica do bem. V – Imprescindível resguardar o direito à moradia e a estabilidade habitacional da agravante e seus familiares, afastando medida liminar de reintegração sem o necessário contraditório e instrução probatória.

4- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO CASSADA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810631-32.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ – PA
RECORRENTE: SALETE FALCADE
RECORRIDO: ANA LÚCIA DE JESUS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SALETE FALCADE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará – PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse sob rito especial (processo n.º 0802248-32.2023.8.14.0066), proposta por ANA LÚCIA DE JESUS SANTOS.

Na origem, a autora, viúva e inventariante do espólio de Daniel Falcade, ajuizou ação possessória visando à reintegração de posse de uma chácara localizada no município de Uruará, sob a alegação de esbulho possessório praticado pela requerida, irmã do falecido. Sustentou que a posse exercida pela agravante era precária, concedida por mera tolerância e que, após a notificação para desocupação em 2023, houve recusa, consubstanciando o esbulho.

O juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a imediata reintegração de posse do imóvel à autora, com fixação de multa diária em caso de descumprimento, sob o fundamento de que restaram demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, dada a existência de posse legítima da autora, ainda que indireta, e a precariedade da posse da requerida.

Inconformada, a agravante aduz, em suas razões recursais (ID 27490812), que reside na chácara há mais de 30 anos, com seus familiares, incluindo esposo idoso, irmão supostamente incapaz e neto menor, e que ali desenvolve atividade de subsistência com pequena criação de porcos e marcenaria. Alega ainda que o imóvel lhe foi doado verbalmente por seu irmão, o falecido Daniel, antes mesmo da união estável com a agravada, o que invalidaria a pretensão possessória da inventariante.

Argumenta que a decisão agravada carece de fundamentação jurídica adequada, uma vez que ignora o caráter de bem de família do imóvel e os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a reintegração de posse até julgamento definitivo do recurso.

O efeito suspensivo foi deferido por esta magistrada, determinando a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão combatida, afirmando que o imóvel foi adquirido e registrado pelo falecido em 2004, sendo exercida a posse por ele desde 1990. Narra que a permissão de moradia à agravante sempre se deu de forma precária, por solidariedade familiar, sem qualquer manifestação de doação ou transferência de domínio.

Destaca que a conduta da agravante, ao ajuizar ação de usucapião sem ciência dos herdeiros, configura esbulho possessório, rompendo a confiança depositada entre os irmãos. Ressalta que a agravante possui outros imóveis urbanos e rurais em Uruará, e que a alegação de hipossuficiência é infundada.

Acrescenta que a agravada, enquanto inventariante, possui legitimidade para promover a defesa dos bens do espólio e que a permanência da agravante no imóvel obstaculiza o uso e partilha entre os herdeiros, comprometendo o sustento e educação dos filhos do falecido.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, destacando a ausência de direito possessório autônomo por parte da agravante, bem como a má-fé revelada pela tentativa de aquisição do bem via usucapião em prejuízo dos herdeiros legítimos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810631-32.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ – PA
RECORRENTE: SALETE FALCADE
RECORRIDO: ANA LÚCIA DE JESUS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes dos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à legitimidade da concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, quando a ocupação do imóvel rural pela agravante perdura há mais de três décadas, com características de exercício de direitos dominiais e em contexto de manifesta vulnerabilidade social.

I – DO ESBULHO POSSESSÓRIO

A tutela possessória exige a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a prova da posse anterior do autor, a ocorrência de esbulho e a respectiva data da perda da posse. Na espécie, verifica-se ausência de demonstração cabal destes pressupostos.

O conceito de esbulho pressupõe a retirada ou privação da posse alheia mediante ato de violência, clandestinidade ou precariedade, conforme estatui o § 1º do art. 1.210 do Código Civil. Contudo, os elementos probatórios coligidos aos autos não revelam qualquer conduta espoliativa por parte da agravante.

A ocupação remonta ao período em que o proprietário registral, Daniel Falcade, encontrava-se vivo e consentia expressamente com a permanência de sua irmã no imóvel. A cessão verbal realizada entre irmãos, ainda que desprovida de formalidade cartorária, não configura mera tolerância, mas verdadeira transmissão da posse direta, especialmente quando acompanhada de elementos fáticos que demonstram a intenção de transferir o exercício dos poderes inerentes ao domínio.

II – DA NATUREZA DA POSSE EXERCIDA PELA AGRAVANTE

A análise dos elementos probatórios revela que a agravante exerce posse com características de propriedade, manifestando animus domini através de atos contínuos de conservação, melhoramento e exploração econômica do imóvel há mais de trinta anos.

O exercício de atividades produtivas consistentes em criação de porcos e marcenaria, aliado à utilização do bem como residência familiar permanente, constitui prova robusta da intenção de exercer poderes de dono sobre a coisa, afastando a alegação de precariedade.

A doutrina civilista é uníssona em reconhecer que a posse qualificada pelo animus domini e exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta por longo período adquire proteção jurídica autônoma, independentemente da origem da ocupação.

III – DO BEM DE FAMÍLIA E DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MORADIA

O imóvel em questão constitui bem de família de fato, servindo como residência de núcleo familiar composto por sete pessoas em situação de manifesta vulnerabilidade, incluindo idosos, menor impúbere e pessoa indicada como portadora de deficiência.

A Constituição Federal consagra a moradia como direito fundamental social (art. 6º) e estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III). Tais princípios impõem limitações ao exercício do direito de propriedade, que deve atender à sua função social (art. 5º, XXIII).

A jurisprudência, em precedentes paradigmáticos, reconhece que o direito de propriedade não é absoluto, devendo ceder quando em confronto com direitos fundamentais relacionados à dignidade humana e à subsistência de famílias em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO LIMINAR. PERIGO DE DANO . INOCORRÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA POR LONGO PERÍODO DE TEMPO .
PONDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À MORADIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ausente demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, necessário se faz o aprofundamento da dilação probatória, antes de se determinar a restituição do imóvel, com preservação do direito à moradia . 2. Impositiva, no exame do caso concreto, a harmonização entre o direito à moradia e a propriedade privada, respeitando-se a dignidade humana e a função social da propriedade. 3. Recurso conhecido e provido(TJ-PR 0052112-22.2023.8.16 .0000 Curitiba, Relator.: substituto osvaldo canela junior, Data de Julgamento: 18/03/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

A aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais exige a ponderação entre o direito de propriedade da agravada e os direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana dos ocupantes do imóvel.

IV – DA VULNERABILIDADE SOCIAL E DO ESTATUTO DO

IDOSO

A presença de idosos entre os ocupantes do imóvel impõe a aplicação das disposições protetivas do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que estabelece prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais desta população.

A remoção compulsória de pessoas idosas de sua residência habitual configura medida de extrema gravidade, que somente pode ser adotada quando inexistentes alternativas menos gravosas e após rigorosa análise da proporcionalidade da medida.

O princípio da proteção integral ao idoso exige que o Poder Judiciário considere os impactos físicos, psicológicos e sociais decorrentes de medidas que afetem sua estabilidade habitacional.

V – DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA

A concessão de tutela de urgência em ações possessórias demanda a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a existência de controvérsia substancial quanto à configuração do esbulho e à natureza da posse exercida pela agravante afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da medida antecipatória.

O periculum in mora não resta configurado, uma vez que a ocupação perdura há décadas sem causar prejuízo efetivo à agravada, que sequer exercia posse direta sobre o bem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência na ação de reintegração de posse, determinando a suspensão da medida reintegratória até o julgamento definitivo do mérito da ação possessória.

Fundamento a decisão na ausência de demonstração cabal do esbulho possessório, no reconhecimento da posse qualificada exercida pela agravante há mais de três décadas, na proteção constitucional à moradia e dignidade da pessoa humana, e na necessidade de preservação da estabilidade habitacional de núcleo familiar em situação de vulnerabilidade social.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025